Tribunal: TJDFT
Processo: 0715931-75.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715931-75.2024.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELI ROSE SANTOS FRANCA SARDINHA APELADO: SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por KELI ROSE SANTOS FRANCA SARDINHA contra a r. sentença proferida sob o ID 73979413, por meio do qual pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência. No mérito, a recorrente sustenta o interesse na negociação e regularização do débito, e a nulidade da citação. Assevera que a sentença foi proferida sem que se verificasse a plena ciência e a oportunidade de defesa por parte da requerida, o que compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 73979421), o apelado impugna o pedido de gratuidade postulado pela apelante, refuta os argumentos alinhavados no recurso de apelação, bem como sustenta a correção da sentença proferida na origem. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria determinou a intimação da apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar elementos probatórios para atestar a hipossuficiência financeira alegada (ID 74426615). Em resposta, a recorrente apresentou petição e documentos (IDs 74676465 a 74676472). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça poderá ser concedida à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Trata-se, portanto, de benefício excepcional, a ser deferido quando efetivamente demonstrada a necessidade. O art. 99, § 2o, do CPC dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, cabendo à parte requerente comprovar sua hipossuficiência financeira, caso intimada para tanto. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas1. No caso em apreço, os documentos acostados aos autos não se revelam suficientes para justificar o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Conforme se extrai dos autos, a parte apelante é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, percebendo, segundo demonstrado pelo contracheque referente ao mês de junho de 2025 (ID 74676467), remuneração bruta mensal superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ainda que haja descontos decorrentes de empréstimos consignados, a renda líquida permanece superior a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), valor que, por si só, denota capacidade contributiva incompatível com a alegada hipossuficiência. Tal patamar remuneratório ultrapassa, com larga margem, o limite de 5 (cinco) salários-mínimos estabelecido pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, critério este frequentemente adotado por esta Corte como parâmetro auxiliar para aferição da condição econômica da parte, diante da ausência de baliza legal objetiva na legislação processual civil. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes: Acórdão 1955559, 0742079-44.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025; Acórdão 1943710, 0735846-31.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024. Ressalte-se, ademais, que, embora a apelante tenha juntado relatórios médicos e notas fiscais relativas a atendimento psiquiátrico, inexiste nos autos prova suficiente de que tais despesas comprometam de forma substancial sua capacidade financeira a ponto de justificar o deferimento do benefício. Do mesmo modo, não foram apresentados elementos concretos que evidenciem gastos extraordinários com subsistência ou dependentes. Importa sublinhar, por fim, que a mera apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentação idônea a corroborar a alegação, não é suficiente para a concessão da gratuidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria e em conformidade com a revogação do art. 4o da Lei n.o 1.060/1950 pelo art. 1.072, inciso III, do Código de Processo Civil. Diante desse cenário, não restando comprovada a incapacidade financeira da apelante para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA AUTORA NA APELAÇÃO. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto a autora de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025 às 16:48:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora